Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737471-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES BRAZ AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL GONÇALVES BRAZ contra a r. decisão que homologou o laudo pericial nos autos da liquidação de sentença individual proferida em Ação Civil Pública (proc. no 0726851-02.2019.8.07.0001), movida pelo MPDFT contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Aduz o agravante, em síntese, que a sentença objeto da liquidação condenou a ré/agravada ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor relativamente à unidade imobiliária adquirida, em razão da ausência da construção da área de lazer prometida em propaganda e constante do memorial descritivo do empreendimento, a ser comprovada por laudo pericial extrajudicial e aferida individualmente, em liquidação de sentença. O agravante entende, em resumo, que o Método de Quantificação de Custos adotado pelo expert não atende o comando da r. sentença liquidanda, pelas seguintes razões: a) não avaliou de maneira individualizada o imóvel, vez que o objeto da avaliação foi o empreendimento imobiliário como um todo – Altos de Taguatinga II; b) que pelos cálculos apresentados, o perito considerou o empreendimento como um todo, subtraiu o valor que supostamente seria gasto para a construção da parte faltante da área de lazer e dividiu pela fração ideal dos apartamentos; c) que a desvalorização do imóvel em decorrência da execução parcial de sua área de lazer deve ser estimada sob a ótica do mercado, não sob a ótica de seu custo de produção; d) que em razão disso, o laudo pericial não considerou a percepção do mercado em relação ao empreendimento com área de lazer inacabada e seu impacto na desvalorização do imóvel. Destaca, ainda, que os materiais utilizados na construção do empreendimento não são o objetivo da apuração da desvalorização individual sofrida por cada consumidor, mas sim a desvalorização de cada unidade mediante a comparação de imóveis similares que possuam a área de lazer completa. Defende que o método adequado ao cumprimento da liquidação de sentença em tela é o Método Comparativo de Dados de Mercado. Tece longa argumentação acerca de cada um dos métodos mencionados, colacionando avaliações de mercado relativas a outras unidades com a aplicação da metodologia que entende correta, a fim de demonstrar que a variação de preço dos imóveis com área de lazer completa supera o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontrado pelo expert. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, o avançado estágio do feito na origem, a imputar-lhe o recebimento de valor ínfimo pela desvalorização de seu imóvel, bem como a ocorrência de cerceamento do seu direito de realizar prova nos autos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado do recurso e, no mérito, para que se determine ao juízo a quo que desconsidere o laudo pericial produzido e que arbitre a desvalorização do imóvel conforme os documentos indicados nos IDs 19203454, 19203455 e 19203457. Preparo regular IDs 19204164 e 19204175. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, a controvérsia constante dos autos do presente recurso cinge-se à discordância do agravante quanto ao método aplicado pelo expert na realização do laudo pericial, ao argumento de que este não atenderia ao comando da r. sentença em liquidação. De sua parte, os termos da r. sentença exequenda, na parte em que interessa ao feito, consignou a condenação da ré/agravada nos seguintes termos: (...) “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença". Por certo, extrai-se da sentença que o que há de se aferir é o fator de desvalorização de cada unidade imobiliária em razão da ausência da construção da área de lazer completa, tal como divulgado em propagandas e no memorial descritivo do empreendimento. Em análise ao laudo pericial constante do ID 66598904 dos autos de origem, observa-se que embora o Sr. Perito tenha se utilizado de cálculos concernentes ao Método de Quantificação de Custos, também aplicou o Método Comparativo de Dados de Mercado, elaborando análise conjugada e comparativa do resultado alcançado na aplicação de cada um dos métodos a fim de subsidiar sua conclusão, a qual inferiu que os valores resultantes do Método de Quantificação de Custos são bem próximos dos encontrados pelo Método Comparativo de Dados de Mercado, o que confere fidedignidade ao quantum de desvalorização do imóvel apurado pela prova técnica. Com efeito, o laudo pericial detém pesquisa com 13 (treze) imóveis similares ao do agravante, na mesma região e com área de lazer completa, cujo comparativo de preço do metro quadrado demonstra a pouca diferença de preço entre o imóvel do agravante e os localizados em outros condomínios similares com área de lazer completa, na mesma região, a justificar o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). À título de exemplo, nota-se que o Sr. Perito, em clara análise baseada no Método Comparativo de Dados de Mercado, responde aos quesitos 4 e 7 formulados pelo autor/agravante, senão vejamos: “4) Um imóvel localizado na QI e imediações com as mesmas dimensões do apartamento da parte Autora, entretanto, contendo na área comum lazer completo, está avaliado em quanto? R: Na Região em torno de R$: 221.350,00” (...) “7) Qual o valor de mercado atual do imóvel da parte Autora para venda, tendo em vista não conter lazer completo? R: conforme quadro comparativo de valor de mercado em torno de 218.262,00”. Destarte, não se verifica o alegado desatendimento da prova técnica ao comando da r. sentença que se busca liquidar, porquanto a análise pericial avaliou a desvalorização do imóvel do agravante em razão da ausência de parte dos itens de lazer justamente sob a ótica do mercado, comparando-o com imóveis similares, na mesma região, em empreendimentos imobiliários com lazer completo. Nesse passo, o agravante em nada se insurgiu sobre a avaliação comparativa de dados do mercado, centrando seu inconformismo nas análises extraídas da aplicação do método de quantificação de custos que, ainda que fossem consideradas inapropriadas, não invalidariam as conclusões lançadas no laudo pericial, eis que não tomadas como fator único de avaliação, mas como fator comparativo de valores apurados por ambos os métodos. Nesse passo, salienta-se que a presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos, o que não se verifica nos autos. Por tal razão, não se encontra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão do efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 10:45:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator